Tribunal: TJSP
Processo: 1001390-56.2023.8.26.0430
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Seguro - Ação declaratória de inexigibilidade de dívida cumulada com repetição dobrada de indébito e pretensão indenizatória - Ausência de comprovação da contratação - Desconto indevido de valores de conta corrente consubstanciado - Danos morais devidos - Apelo improvido.